Tribunal: TJMT
Processo: 1017595-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017595-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.269.146/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. TEMA N. 1.062/STF. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida em Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débito de IPTU, na qual foi parcialmente acolhida Exceção de Pré-executividade apresentada pela Executada, reconhecendo-se excesso de execução em razão da inadequação dos encargos moratórios aplicados à Certidão de Dívida Ativa aos parâmetros fixados no Tema n. 1.062 do Supremo Tribunal Federal. A decisão determinou a substituição dos índices originariamente utilizados pela Taxa SELIC e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acolhimento parcial de Exceção de Pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução e redução do valor cobrado, autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a Execução Fiscal permaneça em curso; e (ii) saber se a superveniência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 afasta a incidência dos ônus sucumbenciais em razão da observância, pelo ente público, da legislação municipal vigente à época da constituição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil brasileiro adota critério objetivo para a distribuição dos ônus sucumbenciais, fundado nos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo desnecessária a demonstração de atuação abusiva, dolosa ou temerária da parte vencida para a imposição da verba honorária.

4.

O acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade produziu efetiva redução do crédito executado, mediante afastamento dos encargos moratórios incompatíveis com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062, circunstância que caracteriza proveito econômico em favor da Executada e legitima a condenação honorária.

5.

A continuidade da Execução Fiscal quanto ao saldo remanescente não impede o reconhecimento da sucumbência parcial da Fazenda Pública, pois a aferição da sucumbência decorre do resultado útil obtido no incidente processual instaurado.

6.

A superveniência de entendimento jurisprudencial vinculante não afasta a incidência dos ônus sucumbenciais, uma vez que o princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do incidente o dever de suportar os encargos processuais decorrentes da necessidade de intervenção jurisdicional corretiva.

7.

A observância, pelo Município, da legislação municipal vigente à época da constituição do crédito tributário não descaracteriza o excesso de execução reconhecido judicialmente, tampouco elimina o benefício econômico obtido pela parte executada.

8.

O percentual fixado a título de honorários advocatícios mostra-se compatível com a natureza da controvérsia, com o trabalho desenvolvido pela defesa e com o proveito econômico alcançado, inexistindo fundamento concreto para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O acolhimento parcial de Exceção de Pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução e redução do valor cobrado, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a Execução Fiscal permaneça em curso. 2. A superveniência do entendimento firmado no Tema n. 1.062 do STF não afasta a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade quando necessária a intervenção jurisdicional para adequação do crédito tributário executado.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1015073-07.2026.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 1003254-48.2018.811.0002, por ele proposta, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, manejada pela parte Recorrida e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Sustenta o Agravante que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, ao argumento de que a Execução Fiscal foi ajuizada com fundamento em Certidões de Dívida Ativa regularmente constituídas, dotadas de presunção de certeza e liquidez, inexistindo atuação abusiva ou resistência infundada da Fazenda Pública Municipal.

Afirma que os índices de correção monetária aplicados decorriam de legislação municipal vigente à época dos lançamentos tributários.

Argumenta que a necessidade de adequação dos cálculos decorreu de superveniente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062, circunstância que impediria a imposição de ônus sucumbencial ao Município, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Defende que a mera adaptação dos cálculos a orientação jurisprudencial posterior não configura sucumbência apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.

Assevera que idêntica lógica deve ser aplicada à discussão relativa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, pois os requisitos ali estabelecidos seriam posteriores ao ajuizamento da Execução Fiscal, inexistindo irregularidade na conduta do ente público.

Acrescenta que a Exceção de Pré-executividade foi acolhida apenas parcialmente e que a Execução Fiscal prossegue regularmente, razão pela qual entende incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a redução do percentual arbitrado e a delimitação da base de cálculo da verba honorária.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Determinei o processamento do Recurso (id. 362753378, pág. 01).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 366741863, págs. 01/10).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Município de Várzea Grande insurge-se contra a decisão que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 1003254-48.2018.811.0002, por ele proposta, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, manejada pela parte Recorrida.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face da pessoa jurídica Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 1.982.208,86 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e oito reais e oitenta e seis centavos), referente a débito de IPTU.

A tentativa de citação por carta restou infrutífera (id. 16087977, pág. 01 – autos de origem).

A citação por Oficial de Justiça foi devidamente realizada (id. 25622309, pág. 01 – autos de origem).

A parte Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da Devedora (id. 125304693, págs. 01/06 – autos de origem).

Posteriormente, o Exequente requereu a desistência da Execução Fiscal (id. 194681277, pág. 01 – autos de origem) e esclareceu que o pedido se referia apenas à CDA n. 20849/2018 – imóvel n. 505515 (id. 194820207, pág. 01 – autos de origem).

A empresa Devedora, por meio da Defensoria Pública Estadual, apresentou Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a necessidade de readequação dos valores, aplicando a taxa SELIC (id. 197566015, págs. 01/09 – autos de origem).

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
3) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade oposta por RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para:

1 - RECONHECER o excesso de execução na aplicação dos encargos moratórios sobre a CDA no 24230/2018;

2 - DETERMINAR que a Fazenda Pública Municipal proceda à retificação do cálculo da dívida, substituindo os índices originais (IPCA + juros de 1% a.m.) pela Taxa SELIC (que engloba juros e correção), vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, a contar da data do vencimento ou inscrição, respeitando o limite do Tema 1.062 do STF;

3 - PROSSEGUIR a execução fiscal pelo valor recalculado.

4 - Considerando a sucumbência da Fazenda Pública no incidente, que resultou na redução do valor exequendo, CONDENO o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Executada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado originalmente na CDA 24230/2018 atualizada e o valor que será apurado após a aplicação da SELIC), nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.”
(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a definir se o acolhimento parcial de Exceção de Pré-executividade, para reconhecer excesso de execução decorrente da inadequação dos encargos moratórios aos parâmetros fixados no Tema n. 1.062, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a Execução Fiscal permaneça em curso.

Ab initio
, cumpre destacar que a fixação de honorários advocatícios não decorre exclusivamente da extinção integral da demanda executiva, tampouco exige demonstração de atuação abusiva, dolosa ou temerária da parte vencida.

O sistema processual civil adotou critério predominantemente objetivo para a distribuição dos ônus sucumbenciais, fundado na verificação concreta de quem deu causa à instauração do incidente processual e de quem suportou os efeitos jurídicos da pretensão acolhida.

Nessa perspectiva, o artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece que a verba honorária constitui consequência natural da sucumbência, a qual se verifica sempre que a atuação processual da parte adversa resulta em utilidade prática ou proveito jurídico à contraparte.

No caso em tela, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida parcialmente para reconhecer excesso de execução, determinando-se a readequação dos encargos moratórios aos limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062.

Essa providência não possui caráter meramente formal ou acessório. Ao contrário, implicou efetiva redução do crédito exigido pela Fazenda Pública Municipal, produzindo inequívoco benefício patrimonial à parte Executada, ora Recorrida.

Dessarte, ainda que a Execução Fiscal prossiga quanto ao saldo remanescente, houve modificação substancial da pretensão executiva originalmente deduzida pelo Município Agravante, circunstância suficiente para caracterizar a sua sucumbência parcial.

A pretensão recursal parte de premissa equivocada ao sustentar que a inexistência de extinção da Execução afastaria, automaticamente, a condenação honorária, isso porque a sucumbência deve ser aferida à luz do resultado útil obtido no incidente processual instaurado, e não apenas sob a ótica da continuidade ou encerramento da Execução Fiscal.

A parte Recorrida obteve pronunciamento jurisdicional favorável apto a reduzir o montante exigido, afastando parcela da cobrança reputada incompatível com os parâmetros constitucionais definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Esse resultado processual, por si só, legitima a incidência da verba honorária.

Igualmente, não prospera a alegação de que a superveniência do entendimento firmado no Tema n. 1.062, do Supremo Tribunal Federal, impediria a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com efeito, a definição dos ônus sucumbenciais não está condicionada à demonstração de culpa processual da parte vencida. O critério adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é objetivo e vincula-se, sobretudo, ao princípio da causalidade.

Conforme o referido princípio, deve suportar os encargos processuais aquele que deu causa à instauração do incidente ou à prática do ato jurisdicional necessário à correção da situação litigiosa.

No caso vertente, foi justamente a cobrança de crédito tributário em desacordo com os parâmetros posteriormente reconhecidos como constitucionalmente adequados que ensejou a oposição da Exceção de Pré-executividade e a atuação jurisdicional corretiva.

Frise-se que ainda que o Município Agravante tenha observado legislação municipal vigente à época da constituição do crédito, permanece inafastável o fato de que a pretensão executiva deduzida mostrou-se excessiva em parte relevante, exigindo intervenção judicial para adequação do débito.

A circunstância de a Fazenda Pública Recorrente ter agido amparada em norma então vigente não descaracteriza o proveito econômico obtido pela Executada/Agravada, tampouco elimina a sucumbência decorrente do acolhimento parcial da insurgência defensiva.

Ademais, admitir a tese sustentada pelo Agravante significaria transferir integralmente à parte Executada/Recorrida os custos decorrentes da necessidade de provocar a jurisdição para afastar cobrança parcialmente indevida, situação incompatível com os princípios da causalidade, da sucumbência e da restituição integral das despesas processuais suportadas pela parte que obteve êxito no incidente.

Também não assiste razão ao Município Recorrente quando afirma inexistir sucumbência, porque a preliminar relacionada ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal foi rejeitada, já que o reconhecimento da sucumbência recíproca decorreu justamente do acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade, que produziu relevante alteração quantitativa no crédito executado.

O êxito parcial da Executada/Agravada é suficiente para justificar a condenação proporcional da Fazenda Pública Municipal ao pagamento da verba honorária.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Câmara:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC (TEMA 1.062/STF). REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, determinando a limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com redução do valor executado, autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
; e (ii) definir se a mera readequação dos índices de correção monetária, sem extinção da execução fiscal, afasta a sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução e redução do débito, configura proveito econômico em favor da parte executada, o que atrai a incidência da regra de sucumbência prevista no CPC, art. 85.

4. Aplica-se, ainda, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do incidente, no caso, a Fazenda Pública ao promover a cobrança com encargos em desacordo com a orientação do STF (Tema 1.062).

5. A ausência de extinção da execução fiscal não afasta a condenação em honorários, quando evidenciado o êxito parcial da parte adversa.

6. Mantida a condenação fixada na origem, com majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução e redução do valor cobrado, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não haja extinção da execução fiscal, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ/MT, AI 1039589-28.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.2.2026; TJ/MT, AI 1038095-31.2025.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2026; TJ/MT, AI 1008516-27.2016.8.11.0041, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025. (N.U 1015073-07.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026).”

Não há desconsiderar que na Exceção de Pré-executividade apresentada pela Recorrida não houve questionamento quanto ao Tema n. 1.184, do STF, mas tão somente quanto à inadequação do valor do débito.

Por fim, registro que não constato excesso na fixação dos honorários advocatícios, porque o percentual arbitrado pelo Juízo singular revela-se compatível com a natureza da controvérsia, com o trabalho desenvolvido pela defesa da parte executada e com o proveito econômico obtido mediante a redução do valor exigido na Execução Fiscal, inexistindo elementos concretos que justifiquem sua minoração.

Desse modo, tenho que a decisão agravada observou adequadamente os princípios da sucumbência e da causalidade, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026